Tribunal: STF
Processo: RE 75007
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
SERVIDORES DO INPS. ESTABILIDADE DO ART. 177, PARAGRAFO 2, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. CREDENCIADOS. O CONCEITO DE
"SERVIDORES" DO ART. 177, PARAGRAFO 2 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1967, NÃO ABRANGE OS DENTISTAS "CREDENCIADOS" PELO CARÁTER EVENTUAL
DE SUA ATIVIDADE.